Tribunal: TJSP
Processo: 0005239-21.2013.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. Sentença de improcedência. Quitação outorgada à seguradora e à segurada, plena e irrevogável, de forma abrangente, para nada mais reclamar em juízo ou fora dele em relação ao acidente. Validade, cujo reconhecimento se impõe, em prestígio à autonomia da vontade privada e à segurança das relações jurídicas.

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. Sentença de improcedência. Quitação outorgada à seguradora e à segurada, plena e irrevogável, de forma abrangente, para nada mais reclamar em juízo ou fora dele em relação ao acidente. Validade, cujo reconhecimento se impõe, em prestígio à autonomia da vontade privada e à segurança das relações jurídicas. Inexistência de qualquer vício de consentimento, sequer arguido como fundamento da pretensão deduzida. Precedentes persuasivos. Lesões já consolidadas quando da outorga da quitação, mais de um ano após a ocorrência do acidente. Sentença mantida.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005239-21.2013.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
MAYARA CRISTINA DE TOLEDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CESAR
AUGUSTO DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005239-21.2013.8.26.0554 -Voto no 7839
2

VOTO No 7839
APELAÇÃO No 0005239-21-2013.8.26.0554
APELANTE: MAYARA CRISTINA DE TOLEDO
APELADO: CESAR AUGUSTO DE ALMEIDA
COMARCA: SANTO ANDRÉ 4a VARA CÍVEL
JUIZ: GUSTAVO SAMPAIO CORREIA
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E
ESTÉTICOS.
Sentença
de
improcedência.
Quitação
outorgada à seguradora e à segurada, plena e irrevogável,
de forma abrangente, para nada mais reclamar em juízo ou
fora dele em relação ao acidente. Validade, cujo
reconhecimento se impõe, em prestígio à autonomia da
vontade privada e à segurança das relações jurídicas.
Inexistência de qualquer vício de consentimento, sequer
arguido
como
fundamento
da
pretensão
deduzida.
Precedentes persuasivos. Lesões já consolidadas quando da
outorga da quitação, mais de um ano após a ocorrência do
acidente. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 294/299, de relatório
adotado, julgou improcedente ação de indenização por danos
materiais, morais e estéticos ajuizada por Mayara Cristina de Toledo
em face de Cesar Augusto de Almeida, carreando à autora os ônus
sucumbenciais, verba honorária arbitrada em 10% do valor da causa,
observada a gratuidade.
Irresignada, recorre a autora (fls. 305/315),
sustentando a caracterização da culpa do réu pelo acidente,
comprovação adequada dos danos experimentados, em proporção em
muito superior à indenização prestada pela seguradora, sendo a
exigência de outorga de quitação representativa de coação, haja vista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005239-21.2013.8.26.0554 -Voto no 7839
3
a necessidade da verba indenizatória para garantir a subsistência da
autora, circunstância a comprometer o equilíbrio na relação negocial,
em ordem a permitir afirmar ter sido livre e consciente a
manifestação de vontade. Acrescenta que na ocasião não era possível
mensurar todas as consequências geradas pelo ilícito. Pugna pela
reforma, para que seja assegurada à autora a indenização cabal a
que faz jus.
Recurso
tempestivo,
sem
preparo,
ante
a
gratuidade concedida, com contrariedade a fls. 322/330.
Não
houve
manifestação
de
oposição
ao
julgamento virtual.
É o relatório.
Recurso manifestamente infundado.
O contexto fático subjacente ao litígio restou
incontroverso nesta sede recursal.
Sem questionamento no particular, o d. juízo a
quo definiu de forma contundente a responsabilidade do réu pelo
acidente que vitimou a autora, ocorrido no dia 31.12.2010, tendo
por consequência as graves lesões que a acometeram, conduzindo a
incapacidade parcial e permanente mercê da perda de membro
inferior, em conformidade com a descrição contida no incontroverso
laudo pericial de fls. 274/278.
O cerne da controvérsia devolvida a este Tribunal
repousa, pois, no eventual direito da autora a indenização
complementar, tendo em vista a quitação plena, geral e irrevogável,
outorgada à seguradora e segurada do veículo conduzido pelo réu (fls.
36), pelo valor de R$ 44.418,62, “para nada mais reclamar, em juízo ou fora
dele”, em 17.04.2012, frise-se, quando já consolidadas as lesões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005239-21.2013.8.26.0554 -Voto no 7839
4
experimentadas.
Bem a este propósito, conforme acertadamente
ponderou o d. juízo a quo, “... em se tratando, como na hipótese em debate, de
direitos disponíveis, figura plenamente legítima a opção pela celebração de
transação, que representa, nos termos do artigo 840 do Código Civil, uma forma de
composição para prevenção ou encerramento de litígios. E a transação, em se
tratando, como aqui, de hipótese de solidariedade passiva (entre o(a) proprietário(s)
do veículo e o condutor artigo 942 do Código Civil), ainda que tenha se aperfeiçoado
apenas com um dos coobrigados, extingue a dívida também em relação aos
demais/outros que para sua celebração não concorreram (artigo 844, §3o, do Código
Civil), sendo importante aqui destacar que do acordo não constou ressalva quanto à
possibilidade de se exigirem eventuais diferenças dos devedores solidários que não o
firmaram”.
De fato, conforme assentado em recente julgado
da lavra do E. Des. Kioitisi Chicuta, no âmbito da C. 32a Câmara de
Direito Privado, por ocasião do julgamento da apelação no
1015440-67.2019.8.26.0482, em 27.08.2020, “O instrumento escrito
apresentado como prova de quitação confere a certeza de extinção da obrigação
diante da natureza do documento, firmado pela vítima, abrangendo não somente os
danos materiais como aqueles morais e estéticos, com renúncia expressa ao direito
de qualquer crédito decorrente do mesmo acidente. Logo, a quitação ampla e geral,
juridicamente válida, tem a finalidade de exonerar o requerido e a seguradora da
responsabilidade acerca da obrigação. Portanto, nada é devido ao autor”.
Em uníssono, a jurisprudência desta Corte
Bandeirante tem se posicionado precisamente neste sentido, em
prestígio à autonomia da vontade privada e à segurança das relações
jurídicas, a exemplo do que se colhe dos seguintes precedentes
persuasivos:
ACIDENTE DE TRÂNSITO - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS
MORAIS E LUCROS CESSANTES - Improcedência - Reconhecimento de
valor pago extrajudicialmente - Insurgência sob alegação de que o
valor recebido anteriormente pelo evento é menor que o devido -
Existência de avença extrajudicial entre a autora e Seguradora
denunciada - Validade do acordo entabulado, com ampla quitação -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005239-21.2013.8.26.0554 -Voto no 7839
5
Inexistência de vício de consentimento - Sentença mantida - Recurso
desprovido,
nos
termos
do
acórdão
(Apelação
no
1004538-88.2017.8.26.0526, 25a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Claudio Hamilton, j. 13.08.2016).
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE INDENZAÇÃO
ACIDENTE DE TRÂNSITO - Transação extrajudicial na qual o autor
deu ampla quitação pelo valor recebido, renunciando ao direito de
deduzir qualquer pretensão relacionada aos fatos, seja contra a
empresa causadora do acidente, seja contra a sua seguradora
Ausência de homologação judicial que não afasta a validade do
acordo Hipótese em que caberia à parte demonstrar eventual vício de
consentimento, o que sequer foi alegado Mera insatisfação com o
acordo firmado que não afasta seus efeitos Improcedência mantida
RECURSO IMPROVIDO (Apelação no 1019985-70.2016.8.26.0100, 32a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Luis Fernando Nishi, j.
29.01.2018).
Assim como na hipótese deste último precedente
acima citado, bem de ver que no caso concreto em apreço, a exordial
sequer descreve eventual vício de consentimento a macular a livre
manifestação de vontade declarada pela autora, quando da outorga
da quitação de fls. 36, questão somente agora em sede recursal
ventilada, a encerrar inaceitável inovação, em detrimento da
estabilização objetiva do litígio.
Não se desconhece recente julgado da 4a Turma
do E. Superior Tribunal de Justiça, da lavra da E. Min. Maria Isabel
Gallotti, por ocasião do julgado do AgInt no REsp 1833847/RS
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2019/0251932-8,
datado de 20.04.2020, não qual reconhecida a possibilidade de
ajuizamento de ação para complementação de verba recebida em
razão de acordo extrajudicial para compor indenização decorrente de
acidente de trânsito.
Sucede que o entendimento firmado no referido
julgado, frise-se, isolado e de caráter não vinculante, decorreu de
particularidades do caso concreto não verificadas na hipótese
subjudice, qual seja, o curto espaço de tempo entre o acidente e a
assinatura do acordo, em cenário de desconhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005239-21.2013.8.26.0554 -Voto no 7839
6
integralidade dos danos, circunstância tida à conta de hábil a
justificar exceção à regra de que a quitação plena e geral desautoriza
o ajuizamento de ação para ampliar a verba indenizatória aceita e
recebida.
Na espécie, conforme já alhures destacado, entre
o acordo extrajudicial firmado pela autora com a seguradora,
transcorreu mais de ano, estando já consolidadas as lesões
incapacitantes experimentadas em razão do acidente.
Se assim o é, por mais lamentável que seja a
situação da autora, a despertar a empatia desta relatoria, tem-se por
incensurável o desfecho de improcedência da pretensão deduzida.
À guisa de conclusão, forte no art. 85, § 11 do
CPC, por força do desprovimento do apelo, majoro a verba honorária
sucumbencial devida ao d. patrono do réu, ao patamar de 12% do
valor atribuído à causa, observada a gratuidade concedida.
À vista do que precede, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator